Tribunal: STF
Processo: ARE 1350536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE OUTRO AGRAVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA PREJUDICADA. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE MATÉRIA AFETADA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ARTIGO 1.015 DO CPC. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO NÃO APRESENTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO AJUIZADO DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO EM PARTE O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A decisão agravada também foi objeto de recurso por parte da União, que interpôs o Agravo de Instrumento nº 5024659-02.2019.4.03.0000, aduzindo ser incabível a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS no bojo de exceção de pré-executividade, o qual também foi analisado nesta sessão de julgamento.



    2. Considerando o provimento daquele agravo, com a inversão do resultado da decisão recorrida, resta prejudicado o presente recurso quanto ao pleito de nulidade da CDA pelo reconhecimento da existência de parcela inexigível no título executivo.



    3. No tocante à pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, verifica-se que o Tema 994 foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça na Seção de 10/04/2019. Caso é, portanto, de levantar-se o sobrestamento determinado, com a devolução da questão ao juízo de origem para enfrentamento do mérito. Vale lembrar que os recursos são instrumentos destinados à revisão dos julgados proferidos pelas instâncias inferiores, razão pela qual não é possível ao Tribunal pronunciar-se a respeito do tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    4. De acordo com o caput do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a "ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva".



    5. Quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, é cediço que, nos casos de lançamento de ofício, dá-se com a constituição crédito tributário pela notificação do auto de infração, sendo que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é o dia seguinte à entrega da declaração ou o dia seguinte ao vencimento do tributo, ou seja, aquele que ocorrer por último. Precedentes.



    6. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o marco interruptivo da prescrição deve retroagir para a data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional e do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973 (REsp 1120295/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 21/05/2010). 



    7. Não se pode igualmente ignorar que o prazo prescricional não corre durante a tramitação de impugnação na esfera administrativa, tendo vista que, de acordo com o mencionado artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo somente se inicia com a constituição definitiva, o que se dá após o fim da discussão no âmbito administrativo. Importante, ainda, para análise da prescrição a ocorrência de parcelamento, evento que interrompe o lapso prescricional.



    8. No presente caso, a constituição dos créditos referentes às CDAs 80318000354-81, 80318000803-55, 80618089332-78 e 80218002925-50 se deu por autos de infração, notificados à executada em 01/07/2002, 09/08/2003, 15/08/2003 e 15/08/2003, sendo certo ainda que as discussões administrativas foram encerradas respectivamente em 16/09/2014, 20/10/2015, 25/12/2014 e 17/03/2016. Nessa linha, manifestamente descabida a alegação de prescrição, considerando o ajuizamento do feito em 08/2018.



    9. Relativamente à CDA 80613081238-20, o crédito foi constituído pela entrega da declaração mais remota em 04/03/2011, sendo incontroverso que vigorou parcelamento no período de 12/2013 a 03/2018, motivo pela qual regular o ajuizamento do feito executivo no mesmo ano.



    10. A impugnação a respeito da falta de comprovação quanto ao período do parcelamento é desprovida de qualquer fundamento, tendo-se por suficiente os extratos de consulta da inscrição em dívida ativa acostados pela Fazenda Nacional para comprovar as datas de adesão e de exclusão do parcelamento.



    11. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Prejudicado em parte o julgamento do mérito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 93, inciso IX; 146, inciso III; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente